Tribunal: STJ
Processo: 0298503-44.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 49675 - DF(2025/0298503-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECLAMANTE
: UNIÃO
OUTRO NOME
: JC
4870
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: USINA CAETE S A
ADVOGADOS
: CRISTINA PINHEIRO MACHADO DANTAS - AL005765
DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
INTERES.
: DELTA SUCROENERGIA S.A - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES - DF075772
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
INTERES.
: SG
4870
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: JC
4870
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
INTERES.
: SG 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - DF036647
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
INTERES.
: QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
INTERES.
: QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
INTERES.
: QG DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
GABRIELA GONÇALVES BARBOSA - DF057457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
SETOR
Documento eletrônico VDA54832823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 979da070-55e3-4140-bad7-ed7b5314cc42

SUCROALCOOLEIRO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE
NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AFASTAMENTO.
LIMITAÇÃO
DA
PERÍCIA
A
DOCUMENTOS
JÁ
EXAMINADOS.
DESRESPEITO
A
ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA
A DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela
União, com fundamento no
I,
, da Constituição da
art. 105,
f
República, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, que deu provimento ao Agravo de
Instrumento n. 1025860-83.2021.4.01.0000, manejado em oposição
à decisão interlocutória proferida na liquidação do título que se
formou na Apelação n. 1997.01.00.008128-0, para possibilitar às
partes a apresentação de quesitos de ordem econômica e, ainda, que
nomeou perito com especialidade em contabilidade e economia
para realização da perícia.
2. Na presente reclamação, a União defende que o aresto reclamado
desafia a autoridade do decisório colegiado prolatado pela Primeira
Turma desta Corte no
, no bojo do qual foi
REsp n. 1.361.527/DF
determinado que o
não estaria delineado na
quantum debeatur
perícia realizada ainda na fase de conhecimento e, portanto, deveria
ser apurado em prévia liquidação de sentença, mediante, inclusive,
a análise de documentos contábeis que não foram acostados aos
autos da ação de conhecimento.
II. RAZÕES DE DECIDIR
II.I. PRELIMINARES. AFASTAMENTO.
3. Na forma da jurisprudência, "[c]abe reclamação, para o STJ,
para que seja preservada sua competência ou para que seja
garantida a autoridade de suas decisões, conforme disposto nos
" (
artigos 105, I, f, da
988, do
e 187, do
CF/88,
CPC/2015
RI/STJ
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt na Rcl n. 49.611/RJ
Primeira Seção, DJEN de
. Nesse mesmo sentido:
15/12/2025)
Rcl
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
n. 48.458/SC
DJEN de 24/9/2025.
4. Caso em que a pretensão deduzida pela parte reclamante
encontra-se nos estritos limites admitidos para a reclamação, uma
vez que busca o reconhecimento de que o acórdão reclamado, ao
prover o subjacente agravo de instrumento para determinar "que a
Documento eletrônico VDA54832823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 979da070-55e3-4140-bad7-ed7b5314cc42

nova perícia fique adstrita aos documentos examinados pela
perícia realizada na fase de conhecimento, inclusive aqueles que
não foram acostados aos autos, vedada, todavia, a colação de
" estaria a desrespeitar o comando contido no
documentos novos ,
.
REsp n. 1.361.527/DF
5. Como cediço, "'[o] esgotamento das instâncias ordinárias
'
somente é exigido para a reclamação proposta para garantir a
observância de acórdão de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
'
julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos (art.
'
988, § 5o, II, do CPC/2015) (Rcl n.
relator Ministro
47.055/RJ,
" (
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/9/2024)
Rcl n.
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJEN
48.246/AP
de
.
9/4/2025)
II.II. MÉRITO
6. No
, as recorrentes apontaram, além de
REsp n. 1.361.527/DF
dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 468, 469, 471, 473, 474
e 475-B,
§ 3o, todos do
no bojo do qual foi
caput,
CPC/1973,
defendida a desnecessidade de liquidação do título executivo
judicial e, subsidiariamente, a impossibilidade de que nessa
liquidação fossem examinados documentos novos não acostados
aos autos da ação de conhecimento.
7. Ao negar provimento ao referido apelo nobre, a Primeira Turma
acabou por rejeitar a tese de que consubstanciaria ofensa à coisa
julgada a juntada de novos documentos contábeis para se discutir
os valores apontados na perícia elaborada na subjacente ação de
conhecimento.
8. O aresto reclamado, pois, ao determinar que a nova perícia
deveria ater-se apenas aos documentos que, a despeito de estarem
ausentes do caderno processual da ação de conhecimento, teriam
sido examinados na perícia judicial realizada, desrespeita a
autoridade
do
quanto
decidido
no
julgamento
do
.
REsp n. 1.361.527/DF
II.III. DA SUCUMBÊNCIA
9. Consoante disposto no Código de Processo Civil, "[a] sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
" (art. 85,
), sendo certo, ainda, que, "[c]
caput
oncorrendo diversos
autores
ou
diversos
réus,
os
vencidos
respondem
" (art. 87,
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
). Por sua vez, nos termos do
do CPC, "[c]
caput
art. 124
onsidera-
Documento eletrônico VDA54832823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 979da070-55e3-4140-bad7-ed7b5314cc42

se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a
sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do
".
assistido
10. "Na forma da jurisprudência do STJ, uma vez aperfeiçoada a
relação processual na reclamação, são cabíveis honorários
sucumbenciais para as Reclamações ajuizadas na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl na Rcl 39.884/AL,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na Rcl
30/11/2022)
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
41.149/PE,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de

AgInt
no

05/09/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 2.017.139/RJ,
" (
PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2023
AgInt nos EDcl na Rcl
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
n. 45.065/PR
Seção, DJe de
.
21/12/2023)
11. Sendo inconfundível o objeto da subjacente liquidação de
sentença e da presente reclamação, cujo caráter é eminentemente
processual e de simples resolução, conclui-se que a procedência
desta não enseja nenhuma condenação à parte interessada nem
qualquer tipo de proveito econômico imediato em favor da
reclamante, motivo pelo qual os honorários advocatícios de
sucumbência devem ser arbitrados segundo o critério da equidade.
Sobre o tema, o seguinte julgado: AgInt no AgInt na Rcl n.
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
45.947/SC
de 26/6/2024.
12. Em atenção ao disposto nos arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e
considerando-se a natureza da ação, a ínfima complexidade da
causa, a curta tramitação do feito e o trabalho desenvolvido pelos
patronos da parte reclamante, que não necessitaram empreender
grandes esforços para finalizar a demanda de forma satisfatória,
impõe-se a fixação da verba honorária de sucumbência no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
III. DISPOSITIVO
13. Reclamação julgada
para cassar parcialmente o
procedente
acórdão reclamado no tópico em que o Tribunal de origem
determinou que a nova perícia deveria ater-se apenas aos
documentos que, a despeito de estarem ausentes do caderno
processual da ação de conhecimento, teriam sido examinados na
perícia judicial realizada. Condenação solidária da Usina Caeté S.
A., Delta Sucroenergia S.A., Canvas Distressed Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e outro, e
JC 4870 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Documento eletrônico VDA54832823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 979da070-55e3-4140-bad7-ed7b5314cc42

Padronizados e outro a ressarcirem a União pelas custas e despesas

processuais por ela eventualmente adiantadas, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00
(dois mil reais). Prejudicado o agravo interno de fls. 409/422.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, julgar procedente a Reclamação,
para cassar parcialmente o acórdão reclamado, e declarar prejudicado o agravo interno de
fls.
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
409/422,
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54832823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 979da070-55e3-4140-bad7-ed7b5314cc42

RECLAMAÇÃO No 49675 - DF(2025/0298503-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECLAMANTE
: UNIÃO
OUTRO NOME
: JC
4870
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: USINA CAETE S A
ADVOGADOS
: CRISTINA PINHEIRO MACHADO DANTAS - AL005765
DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
INTERES.
: DELTA SUCROENERGIA S.A - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES - DF075772
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
INTERES.
: SG
4870
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: JC
4870
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
INTERES.
: SG 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - DF036647
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
INTERES.
: QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
INTERES.
: QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
INTERES.
: QG DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
GABRIELA GONÇALVES BARBOSA - DF057457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
SETOR
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

SUCROALCOOLEIRO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE
NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AFASTAMENTO.
LIMITAÇÃO
DA
PERÍCIA
A
DOCUMENTOS
JÁ
EXAMINADOS.
DESRESPEITO
A
ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA
A DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela
União, com fundamento no
I,
, da Constituição da
art. 105,
f
República, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, que deu provimento ao Agravo de
Instrumento n. 1025860-83.2021.4.01.0000, manejado em oposição
à decisão interlocutória proferida na liquidação do título que se
formou na Apelação n. 1997.01.00.008128-0, para possibilitar às
partes a apresentação de quesitos de ordem econômica e, ainda, que
nomeou perito com especialidade em contabilidade e economia
para realização da perícia.
2. Na presente reclamação, a União defende que o aresto reclamado
desafia a autoridade do decisório colegiado prolatado pela Primeira
Turma desta Corte no
, no bojo do qual foi
REsp n. 1.361.527/DF
determinado que o
não estaria delineado na
quantum debeatur
perícia realizada ainda na fase de conhecimento e, portanto, deveria
ser apurado em prévia liquidação de sentença, mediante, inclusive,
a análise de documentos contábeis que não foram acostados aos
autos da ação de conhecimento.
II. RAZÕES DE DECIDIR
II.I. PRELIMINARES. AFASTAMENTO.
3. Na forma da jurisprudência, "[c]abe reclamação, para o STJ,
para que seja preservada sua competência ou para que seja
garantida a autoridade de suas decisões, conforme disposto nos
" (
artigos 105, I, f, da
988, do
e 187, do
CF/88,
CPC/2015
RI/STJ
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt na Rcl n. 49.611/RJ
Primeira Seção, DJEN de
. Nesse mesmo sentido:
15/12/2025)
Rcl
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
n. 48.458/SC
DJEN de 24/9/2025.
4. Caso em que a pretensão deduzida pela parte reclamante
encontra-se nos estritos limites admitidos para a reclamação, uma
vez que busca o reconhecimento de que o acórdão reclamado, ao
prover o subjacente agravo de instrumento para determinar "que a
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

nova perícia fique adstrita aos documentos examinados pela
perícia realizada na fase de conhecimento, inclusive aqueles que
não foram acostados aos autos, vedada, todavia, a colação de
" estaria a desrespeitar o comando contido no
documentos novos ,
.
REsp n. 1.361.527/DF
5. Como cediço, "'[o] esgotamento das instâncias ordinárias
'
somente é exigido para a reclamação proposta para garantir a
observância de acórdão de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
'
julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos (art.
'
988, § 5o, II, do CPC/2015) (Rcl n.
relator Ministro
47.055/RJ,
" (
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/9/2024)
Rcl n.
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJEN
48.246/AP
de
.
9/4/2025)
II.II. MÉRITO
6. No
, as recorrentes apontaram, além de
REsp n. 1.361.527/DF
dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 468, 469, 471, 473, 474
e 475-B,
§ 3o, todos do
no bojo do qual foi
caput,
CPC/1973,
defendida a desnecessidade de liquidação do título executivo
judicial e, subsidiariamente, a impossibilidade de que nessa
liquidação fossem examinados documentos novos não acostados
aos autos da ação de conhecimento.
7. Ao negar provimento ao referido apelo nobre, a Primeira Turma
acabou por rejeitar a tese de que consubstanciaria ofensa à coisa
julgada a juntada de novos documentos contábeis para se discutir
os valores apontados na perícia elaborada na subjacente ação de
conhecimento.
8. O aresto reclamado, pois, ao determinar que a nova perícia
deveria ater-se apenas aos documentos que, a despeito de estarem
ausentes do caderno processual da ação de conhecimento, teriam
sido examinados na perícia judicial realizada, desrespeita a
autoridade
do
quanto
decidido
no
julgamento
do
.
REsp n. 1.361.527/DF
II.III. DA SUCUMBÊNCIA
9. Consoante disposto no Código de Processo Civil, "[a] sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
" (art. 85,
), sendo certo, ainda, que, "[c]
caput
oncorrendo diversos
autores
ou
diversos
réus,
os
vencidos
respondem
" (art. 87,
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
). Por sua vez, nos termos do
do CPC, "[c]
caput
art. 124
onsidera-
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a
sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do
".
assistido
10. "Na forma da jurisprudência do STJ, uma vez aperfeiçoada a
relação processual na reclamação, são cabíveis honorários
sucumbenciais para as Reclamações ajuizadas na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl na Rcl 39.884/AL,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na Rcl
30/11/2022)
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
41.149/PE,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de

AgInt
no

05/09/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 2.017.139/RJ,
" (
PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2023
AgInt nos EDcl na Rcl
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
n. 45.065/PR
Seção, DJe de
.
21/12/2023)
11. Sendo inconfundível o objeto da subjacente liquidação de
sentença e da presente reclamação, cujo caráter é eminentemente
processual e de simples resolução, conclui-se que a procedência
desta não enseja nenhuma condenação à parte interessada nem
qualquer tipo de proveito econômico imediato em favor da
reclamante, motivo pelo qual os honorários advocatícios de
sucumbência devem ser arbitrados segundo o critério da equidade.
Sobre o tema, o seguinte julgado: AgInt no AgInt na Rcl n.
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
45.947/SC
de 26/6/2024.
12. Em atenção ao disposto nos arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e
considerando-se a natureza da ação, a ínfima complexidade da
causa, a curta tramitação do feito e o trabalho desenvolvido pelos
patronos da parte reclamante, que não necessitaram empreender
grandes esforços para finalizar a demanda de forma satisfatória,
impõe-se a fixação da verba honorária de sucumbência no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
III. DISPOSITIVO
13. Reclamação julgada
para cassar parcialmente o
procedente
acórdão reclamado no tópico em que o Tribunal de origem
determinou que a nova perícia deveria ater-se apenas aos
documentos que, a despeito de estarem ausentes do caderno
processual da ação de conhecimento, teriam sido examinados na
perícia judicial realizada. Condenação solidária da Usina Caeté S.
A., Delta Sucroenergia S.A., Canvas Distressed Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e outro, e
JC 4870 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

Padronizados e outro a ressarcirem a União pelas custas e despesas

processuais por ela eventualmente adiantadas, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00
(dois mil reais). Prejudicado o agravo interno de fls. 409/422.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela
, com fundamento no
I,
União
art. 105,
f
, da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região.
Extrai-se dos autos que a
interpôs o Agravo de
Usina Caeté S.A.
Instrumento n. 1025860-83.2021.4.01.0000 em oposição à decisão interlocutória
– proferida na liquidação do título que se formou na Apelação n. 1997.01.00.008128-0,
em que foi reconhecido o direito da agravante à indenização por perdas financeiras do
setor sulcroalcooleiro, decorrente da política de preço imposta pelo extinto Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), fixada em valor abaixo do custo de produção apurado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) –, na qual foi acolhido pedido da
, executada,
União
para possibilitar às partes a apresentação de quesitos de ordem econômica e, ainda,
que nomeou perito com especialidade em contabilidade e economia para realização da
perícia.
A insurgência da
foi assim delimitada no relatório do aresto
União
reclamado,
(fl. 29):
in verbis

A parte agravante defende que a decisão agravada viola as disposições do
título executivo judicial formado na fase de conhecimento. Argumenta, nesse
sentido, ter sido a União condenada a pagar indenização pelos prejuízos
diretos sofridos pela liquidante, correspondente à diferença entre o preço
estabelecido pelo Governo Federal e aquele relativo aos efetivos custos de
produção apurados pela FGV.
Aduz que, sendo essa a determinação constante do título executivo, não se há
de cogitar que a perícia possa inquirir quanto ao valor de venda praticado no
período avaliado.
Advoga, em síntese, que as grandezas a serem aferidas na perícia designada,
por força das citadas decisões, transitadas em julgado, estão restritas aos
preços fixados pelo Governo e aos preços segundo os custos de produção
apurados pela FGV, e a sua apuração deve se restringir aos documentos
"
examinados na fase de conhecimento, os quais deverão ser novamente
verificados", não alcançando, por evidente, "[...] toda a documentação contábil
do período objeto do título executivo", como equivocadamente indica a r.
decisão, ora agravada.
Pede, ao final, o provimento do recurso para: a) rejeitar a admissibilidade da
apresentação de quesitos de natureza econômica, na perícia judicial a ser
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

elaborada para a liquidação do valor da condenação, que se deve ater aos
critérios contábeis adotados no laudo pericial elaborado na ação de
conhecimento, b) tornar sem efeito a revogação da nomeação do perito judicial
previamente designado, Sr. ADEMAR DELLAZZARI, com sua substituição pelo
Sr. LUÍS FERNANDO CASSELA, visto que a qualificação em Economia é
completamente desnecessária para a liquidação do julgado, bastando, ao revés,
a formação em Contabilidade, e c) definir de forma expressa que os
documentos a serem juntados pela agravante, para fins da realização da
perícia, nesta liquidação, devem ser os mesmos que já foram examinadas na
ação de conhecimento, sem quaisquer acréscimos impróprios, por expressa
vedação do título executivo judicial.

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
nos termos da ementa que segue (fls.
):
39/40

PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
SETOR
SULCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS.
PERÍCIA.
LEI 4.870/1965.
QUESITOS DE CUNHO ECONÔMICO. APURAÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em
acolhimento a embargos de declaração, possibilitou às partes da Liquidação no
0008124-25.2019.4.01.3400 a apresentação de quesitos de ordem econômica e
nomeou perito com especialidade em contabilidade e economia para realização
da perícia.
2. Hipótese em que a parte agravante defende que a decisão agravada viola as
disposições do título executivo judicial formado na fase de conhecimento, uma
vez que a União foi condenada a pagar indenização correspondente à diferença
entre o preço estabelecido pelo Governo Federal e aquele relativo aos efetivos
custos de produção apurados pela FGV, não havendo que se falar, nesse
sentido, que a perícia possa inquirir quanto ao valor de venda praticado no
período avaliado.
3. A necessidade de liquidação do julgado proferido na fase de conhecimento
foi amplamente discutida e reconhecida tanto na ação ordinária como nos
embargos opostos contra a execução intentada pela empresa do setor
sucroalcooleiro. Depreende- se da coisa julgada formada nessas ações ter sido
reconhecida a existência do dano (an debeatur), utilizando como parâmetro a
apuração realizada pela Fundação Getúlio Vargas, mas também a necessidade
de apuração concreta do prejuízo (quantum debeatur), postergada para o
momento da liquidação do julgado.
4. A liquidação deve se ater ao que foi decidido no título executivo transitado
em julgado, tendo como parâmetros, em sede de apelação, "[...] a partir de 05
de março de 1985 (data não alcançada pela prescrição qüinqüenal) e fora dos
períodos de congelamento de preços, de conformidade com os critérios do
laudo pericial de fls.
que são os mesmos da
no tocante
210/337,
lei 4.870/65;
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

aos períodos de congelamento, incidirão os critérios da legislação então
vigente [...]", e estabeleceu, no exame feito pelo Min. Sergio Kukina no Egrégio
STJ, que “o título exequendo que vem de se transcrever expressamente previu
que os valores devidos são aqueles decorrentes do prejuízo direto sofrido pelas
(diferença entre o preço estabelecido pelo Governo Federal
autoras/recorridas
e aquele relativo aos efetivos custos de produção apurados pela FGV), mas
'
com o adendo de prévia e necessária liquidação, quando serão novamente
verificados os documentos contábeis não acostados a estes autos'." (R Esp
)
1361527/DF
5. A decisão que possibilita a formulação de quesitos de ordem econômica
extrapola o que ficou decidido no título executivo judicial transitado em
julgado, ampliando o escopo da liquidação necessária.
6. A formação do perito em contabilidade e economia não é indicativo de que a
perícia exceda os limites da perícia contábil adequada e suficiente à liquidação
do julgado. Mantida a nomeação do perito indicado pelo juízo a quo, devendo a
perícia observar o quanto ora decidido.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Sustenta a reclamante que o julgado em tela desafia a autoridade do
acórdão prolatado no
, de minha relatoria, no bojo do qual foi
REsp n. 1.361.527/DF
determinado que o
não estaria delineado na perícia realizada ainda na
quantum debeatur
fase de conhecimento e, portanto, deveria ser apurado em prévia liquidação de sentença,
mediante, inclusive, a análise de documentos contábeis que não foram acostados aos
autos da ação de conhecimento.
Em suas próprias palavras (fl. 3):

A decisão é clara e precisa ao prescrever que durante a fase de liquidação
deverão ser analisados documentos contábeis que não foram acostados aos
autos. Isso porque a perícia realizada durante a fase de conhecimento teve por
único objetivo reconhecer o an debeatur, isto é, o dever indenizar. Já para a
quantificação do dano (quantum debeatur), é necessário ir além.
Ademais, o dispositivo do título exequendo determina expressamente a
realização de liquidação.
Nesse sentido, a admissão de meros cálculos aritméticos tem o condão de
contrariar a coisa julgada e ir de encontro à segurança jurídica. Em outras
palavras, pode-se dizer que nesse caso não apenas a regra geral do repetitivo (
indica a necessidade de liquidação, uma vez que se
REsp 1.347.136/DF)
apurou apenas o dano em tese na fase de conhecimento (an debeatur), não
havendo coisa julgada formada no sentido de que bastaria apenas cálculos
aritméticos para apurar tal dano, como também o próprio título executivo
transitado em julgado determina a realização de liquidação para apuração do
dano efetivo, com a verificação dos documentos pertinentes a esse fim.

Nessa ordem de ideias, afirma que (fl. 12):

Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

Da simples leitura da decisão reclamada se constata a afronta direta à
autoridade da decisão deste E. STJ, que ao julgar a questão no REsp n.°
, que asseverou de forma expressa
1.361.527/DF
"[...] o quantum debeatur NÃO
está definitivamente delineado na perícia já ultimada na pretérita ação de
conhecimento, fazendo-se imperativa a prévia liquidação do julgado, segundo
as premissas estabelecidas na decisão exequenda, como indispensável degrau
para para a regular e subsequente execução."

E complementa (fls.
):
13/14

Constata-se, sob todas as luzes, que o Exmo. Min. Sérgio Kukina, seu relator,
entendeu de maneira bastante tranquila que o quantum debeatur NÃO estava
delineado na perícia da fase de conhecimento.
É evidente que não se poderia meramente repetir esta perícia para depois
atualizar os valores ali contidos. Em outras palavras, não se poderia acolher a
metodologia proposta pela ora reclamada!
Esta circunstância pode ser verificada até mesmo no presente caso, no qual o
órgão colegiado simplesmente ignorou o fato de que TODAS as decisões
proferidas ao longo dos Embargos à Execução n° 0029519-30.2006.4.01.3400,
rechaçaram peremptoriamente o empreendimento das Usinas de querer
mimetizar o procedimento de perícia instaurado durante o processo de
conhecimento para se chegar à real extensão e amplitude de eventuais danos
sofridos.
Nem mesmo o fato da decisão deste E. STJ, rejeitando expressamente a
alegação das Usinas de que "a juntada de novos documentos contábeis para se
discutir os valores apontados na perícia elaborada na subjacente ação de
conhecimento violaria a coisa julgada" foi suficiente para que a Turma
respeitasse os precedentes vinculantes do STJ (Temas 613 e 733 —
e do STF (Tema 826 — A
que regem a
REsp 1347136/DF)
RE 884325/DF)
matéria sucroalcooleira.

Por fim, formulou pedido de liminar para que se suspendessem os efeitos
do decisório reclamado e, no mérito, que se "julgue procedente a reclamação para,
afirmando a necessidade de cumprimento da decisão do Relator Min. Sérgio Kukina (
, CASSAR a decisão reclamada, ordenar ao E. TRF-1 que remeta os
REsp 1361527/DF)
autos ao juízo singular (9a Vara Federal Cível da SJDF), dando seguimento ao
" (fl. 15).
cumprimento de sentença nos termos firmados na decisão desta E. Corte
O pedido de liminar foi deferido em
"a fim de
13/8/2025,
determinar a
suspensão do acórdão reclamado, prolatado no Agravo de Instrumento n. 1025860-
83.2021.4.01.0000, que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, até
" (fl. 379).
que ultimado o julgamento da presente reclamação
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

Contra essa decisão, Canvas Distressed Fundo de Investimento em
, na condição de cessionários dos
Direitos Creditórios Não Padronizados e outro
créditos pertentes à interessada
, interpuseram agravo interno (fls.
Usinas Caeté S.A.
), pendente de apreciação.
409/422
Informações da autoridade reclamada às fls. 388/390.
Por sua vez,
, na condição de sucessora por
Delta Sucroenergia S.A.
incorporação da parcela cindida da
, veio aos autos apresentar
Usina Caeté S.A.
contestação (fls.
), aduzindo, em síntese, o seguinte: (a) em preliminar, (a.1) a
440/449
reclamação é utilizada como mero sucedâneo recursal; (a.2) o não esgotamento das
instâncias ordinárias; (b) no mérito, que o
reclamado encontra-se em harmonia
decisum
com o quanto determinado no título executivo judicial.
Impugnação ao agravo interno de fls.
às fls.
409/422
453/457.
De igual modo, JC 4870 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, na condição de adquirentes da totalidade dos direitos
Não Padronizados e outro
creditórios dos honorários de sucumbência e de êxito contratual que eram de titularidade
dos patronos que atuaram em favor da
no processo de conhecimento,
Usina Caeté S.A.
defendem possuir interesse jurídico em ingressar no feito como assistentes simples para o
fim de apresentarem contestação, na qual aduzem, em preliminar, o não esgotamento das
instâncias ordinárias, pois os embargos de declaração da União ainda não foram
julgados, e, no mérito, que não houve desrespeito ao aresto prolatado no
(fls.
).

REsp n. 1.361.527/DF
461/479
O Ministério Público Federal, em parecer do ilustre Subprocurador-Geral
da República Rodolfo Tigre Maia, opinou pela procedência da reclamação (fls.
).
564/577
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):

reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela
, com fundamento no
I,
União
art. 105,
f
, da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1025860-
83.2021.4.01.0000, manejado em oposição à decisão proferida na liquidação do título
que se formou na Apelação n. 1997.01.00.008128-0.
O voto segue estruturado em tópicos.

1. DO AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES
Como cediço, "[c]abe reclamação, para o STJ, para que seja preservada
sua competência ou para que seja garantida a autoridade de suas decisões, conforme
" (
disposto nos artigos 105, I, f, da
988, do
e 187, do
CF/88,
CPC/2015
RI/STJ
AgInt na
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJEN de
Rcl n. 49.611/RJ
. Nesse mesmo sentido:
15/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DECISÃO DO STJ. DESRESPEITO.
OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do
I,
art. 105,
"f", da CF,
o
do
e do
c/c
art. 988
CPC/2015,
do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a
art. 187
competência do Tribunal, para garantir a autoridade das suas decisões, para
observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em
controle concentrado de constitucionalidade e para observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.
2. O STJ, no julgamento do recurso especial objeto da reclamação, deu parcial
provimento ao apelo nobre, oportunidade em que foi negado ao autor o direto
ao recebimento das verbas pretendidas (improcedência do pedido inicial), com
a inversão dos ônus sucumbenciais.
3. Após o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso especial, o Vice-
Presidente do Tribunal reclamado, em vez de considerar prejudicado o agravo
em recurso extraordinário pendente de julgamento (art. 1.031, § 1o, do CPC),
devolveu os autos ao Colegiado para juízo de conformação, que, por sua vez,
recusou a retratação e, com acréscimo de fundamentos, ratificou o acórdão
proferido no julgamento das apelações e da remessa necessária (no qual tinha
sido garantido o pagamento dos valores vindicados pelo autor).
4. Provido o recurso especial, nos moldes do disposto no
do CPC,
art. 1.008
deve prevalecer a decisão proferida pelo órgão superior, em face do efeito
substitutivo do recurso.
5. Reclamação julgada procedente, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJEN de
Rcl n. 48.458/SC
grifo nosso.)
24/9/2025,

No caso em apreço, é justamente esse o objetivo buscado pela parte
reclamante: o reconhecimento de que o acórdão reclamado ao prover o subjacente
,
agravo de instrumento, "para afastar a apresentação de quesitos de ordem econômica na
apuração da indenização devida à agravante, devendo a perícia judicial ser elaborada
de acordo com os critérios contábeis do laudo pericial elaborado na ação de
conhecimento e verificar novamente os documentos contábeis não juntados aos autos,
" (fl. 38)
tudo em estrita observância ao título judicial transitado em julgado
, estaria a
desrespeitar o comando contido no
.
REsp n. 1.361.527/DF
Acrescente-se, ademais, que "'[o] esgotamento das instâncias ordinárias
'
somente é exigido para a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão
de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido
'
em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos (art. 988, § 5o, II, do
'
CPC/2015) (Rcl n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
47.055/RJ,
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

" (
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJEN
18/9/2024)
Rcl n. 48.246/AP
de
.
9/4/2025)
Logo,
ambas as preliminares.
rejeito

2. MÉRITO
Extrai-se dos autos que a
interpôs o Agravo de
Usina Caeté S.A.
Instrumento n. 1025860-83.2021.4.01.0000 contra decisão interlocutória – proferida na
liquidação do título que se formou na Apelação n. 1997.01.00.008128-0, em que foi
reconhecido o direito da agravante à indenização por perdas financeiras do setor
sulcroalcooleiro, decorrente da política de preços imposta pelo extinto Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), fixada em valor abaixo do custo de produção apurado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) –, na qual foi acolhido pedido da
,
União
executada, para possibilitar às partes a apresentação de quesitos de ordem econômica e,
ainda, que nomeou perito com especialidade em contabilidade e economia para
realização da perícia.
No que interessa, tira-se do acórdão reclamado que, no referido agravo de
instrumento, houve insurgência acerca da extensão dos documentos que poderiam ser
objeto da nova perícia. Confira-se (fl. 29):

Advoga, em síntese, que as grandezas a serem aferidas na perícia designada,
por força das citadas decisões, transitadas em julgado, estão restritas aos
preços fixados pelo Governo e aos preços segundo os custos de produção
apurados pela FGV, e a sua apuração deve se restringir aos documentos
examinados na fase de conhecimento, os quais deverão ser "novamente
verificados", não alcançando, por evidente, "[...] toda a documentação contábil
do período objeto do título executivo", como equivocadamente indica a r.
decisão, ora agravada.

Daí por que, como também consignado no aresto reclamado, um dos
pedidos formulados pela agravante foi justamente no sentido da delimitação dos
documentos passíveis de serem analisados na nova perícia. Veja-se (fl. 301):

Pede, ao final, o provimento do recurso para: a) rejeitar a admissibilidade da
apresentação de quesitos de natureza econômica, na perícia judicial a ser
elaborada para a liquidação do valor da condenação, que se deve ater aos
critérios contábeis adotados no laudo pericial elaborado na ação de
conhecimento, b) tornar sem efeito a revogação da nomeação do perito judicial
previamente designado, Sr. ADEMAR DELLAZZARI, com sua substituição pelo
Sr. LUÍS FERNANDO CASSELA, visto que a qualificação em Economia é
completamente desnecessária para a liquidação do julgado, bastando, ao revés,
a formação em Contabilidade, e c) definir de forma expressa que os
documentos a serem juntados pela agravante, para fins da realização da
perícia, nesta liquidação, devem ser os mesmos que já foram examinadas na
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

ação de conhecimento, sem quaisquer acréscimos impróprios, por expressa
vedação do título executivo judicial.
(Grifo nosso)

A Corte Regional entendeu por bem
ao agravo de
dar parcial provimento
instrumento, nos seguintes termos,
(fls.
):
in litteris
43/44

A decisão agravada ao rever posicionamento anterior e, em acolhimento a
embargos de declaração, possibilitou às partes a apresentação de quesitos de
ordem econômica e nomeou novo expert, com especialidade em Contabilidade e
Economia para realização da perícia antes determinada. O Juízo de origem
considerou que a perícia a ser produzida na liquidação do julgado busca
apurar o montante desses prejuízos, por meio da análise de toda a
não estando
documentação contábil do período objeto do título executivo,
limitada à atualização dos valores obtidos pelo expert no processo de
conhecimento.
De todo o contexto, o que se verifica do título executivo judicial é que foi
reconhecida a existência do dano (an debeatur), utilizando como parâmetro a
apuração realizada pela Fundação Getúlio Vargas e os critérios do laudo
pericial de fls
Isso porque restou suficientemente demonstrado na fase
210/337.
de conhecimento a ação governamental, o nexo de causalidade e o dano
experimentado pela empresa, tornando a União responsável pelos prejuízos
decorrentes da fixação de preços pelo governo federal para o setor
sulcroalcooleiro.
A apuração concreta do prejuízo (quantum debeatur) foi postergada para o
momento da liquidação do julgado, com verificação de documentos contábeis
sem que seja possível a adoção de outros critérios,
não acostados aos autos,
inclusive de ordem econômica.
Veja-se que o Ministro Sérgio Kukina observou que o quantum debeatur não
estaria definitivamente delineado na perícia já ultimada na pretérita ação de
conhecimento. Em outras palavras, a obrigação está determinada em seu
objeto, mas não concluída na fase de conhecimento quanto a sua extensão,
motivo pelo qual foi determinada a liquidação do julgado.
Com acerto, portanto, o Juízo de origem na parte em que consignou, na decisão
agravada, que Inicialmente, vale lembrar que todas as questões de direito
apontadas pela União nos embargos declaratórios e na manifestação de fls.
não podem mais ser discutidas na fase de liquidação do julgado, como
209/253
ressaltado pelo STJ, no voto proferido pelo Ministro Sérgio Kukina, no
bem como ao afirmar que a perícia a ser produzida na
REsp 1361527/DF,
liquidação do julgado busca apurar o montante desses prejuízos, por meio da
análise de toda a documentação contábil do período objeto do título executivo,
não estando limitada à atualização dos valores obtidos pelo expert no processo
de conhecimento.
Em desacerto, entretanto, quando foge das próprias premissas e possibilita às
partes a apresentação de quesitos de cunho econômico, que se dissociam
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

daqueles critérios utilizados no laudo pericial do processo de conhecimento,
referidos de forma específica no titulo judicial em liquidação, ampliando o
escopo da perícia a ser realizada.
Tenho, ainda, que embora não possa, como requer a agravante, "definir de
forma expressa que os documentos a serem juntados pela agravante, para fins
de realização da perícia, nesta liquidação, devem ser os mesmos que já foram
examinados na ação de conhecimento, sem quaisquer acréscimos impróprios",
até porque estes documentos não estavam nos autos, a perícia deve considerar
os documentos utilizados no laudo pericial da fase de conhecimento, em
observância ao título judicial que foi claro ao expressar "quando serão
novamente verificados os documentos contábeis não acostados a estes autos".
Foi utilizada a expressão novamente, porque se trata dos documentos
contábeis já vistos - embora não juntados aos autos - para definir os custos de
produção, não se falando em documentos referentes ao valor da venda, como
pretendido pela União.
Nessa linha de intelecção, entendo que a decisão agravada não está em
consonância com o que ficou decidido no título executivo judicial, devendo
ser afastada a apresentação de quesitos de ordem econômica para a apuração
do prejuízo enfrentado pela parte agravante.
No entanto, não encontro motivos para tornar sem efeito a substituição do
perito, sendo que aquele indicado pelo juízo de origem igualmente tem
formação contábil.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para
afastar a apresentação de quesitos de ordem econômica na apuração da
indenização devida à agravante, devendo a perícia judicial ser elaborada de
acordo com os critérios contábeis do laudo pericial elaborado na ação de
conhecimento e verificar novamente os documentos contábeis não juntados
aos autos, tudo em estrita observância ao título judicial transitado em julgado.
(Grifos nossos)

Do trecho acima colacionado, extrai-se que o Tribunal
concluiu que
a quo
seria equivocada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, pois teria
indevidamente extrapolado as premissas contidas no título executivo judicial, ao
franquear às partes a apresentação de quesitos de cunho econômico, uma vez que estes
estariam dissociados dos critérios utilizados no laudo pericial do processo de
conhecimento, referidos de forma específica no titulo judicial em liquidação, ampliando
o escopo da perícia a ser realizada.
De igual modo, a limitação dos documentos que poderiam ser apreciados
na nova perícia amparou-se na premissa de que existiram duas espécies de
, a saber: (a) aqueles que, a despeito
"documentos contábeis não juntados aos autos"
de estarem ausentes do caderno processual da ação de conhecimento, teriam sido
examinados na perícia judicial realizada; (b) outros documentos que não foram objeto de
análise naquela perícia e que, por isso, não poderiam ser apreciados na fase de liquidação.
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

Impende acrescentar que, ainda como relatado, a insurgência da União
limita-se apenas à determinação contida no acórdão reclamado, no sentido de que a nova
perícia deveria ater-se apenas aos documentos que, a despeito de estarem ausentes do
corpo dos autos da ação de conhecimento, teriam sido examinados na perícia
judicial realizada.
Assim delimitada a controvérsia, entendo que o Sodalício reclamado deu
do aresto prolatado por esta
ao caso solução que, de fato,
a autoridade
desrespeita

Corte no
.
Recurso Especial n. 1.361.527/DF
Explico.
O multicitado
foi interposto pela
REsp n. 1.361.527/DF
Usina Caeté S.A.
contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos
e outras
da apelação cível manejada, por sua vez, em oposição à sentença proferida em embargos
à execução opostos pela
(Processo n. 029519-30.2006.4.01.3400).
União
No que aqui interessa, as recorrentes apontaram, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 468, 469, 471, 473, 474 e 475-B,
, § 3o, todos do
caput
e defenderam a desnecessidade de liquidação do título executivo judicial e,
CPC/1973,
subsidiariamente, a impossibilidade de que nessa liquidação fossem examinados
.
documentos novos não acostados aos autos da ação de conhecimento
A propósito, confira-se o seguinte trecho da petição do (fls.

REsp n. 1.361.527/DF
1.153/1.157 autos conexos):
–

VIII - MÉRITO: CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 471, CAPUT, 473 E 474
DO CPC
Também neste tópico é fundamental destacar que o artigo 535, II, do CPC, foi
maltratado porque o e. TRF da 1a Região recusou-se a examinar a alegação
de ofende a coisa julgada exigir, em sede de embargos execução, a juntada de
documentos contábeis para discutir as conclusões da perícia realizada no
processo de conhecimento.
Contudo, é possível dado o já invocado princípio da eventualidade que esse
não seja o entendimento de Vossa Excelência. Por isso, as recorrentes passam
a demonstrar as razões pelas quais o v. acórdão recorrido ofendeu,
deliberadamente, os artigos 471, caput, 473 e 474 do CPC.
[...]
Tão-logo o laudo do expert foi juntado aos autos daquela ação, a União
Federal sustentou que ele seria inválido porque desacompanhado dos
documentos contábeis (LPO's) examinados pelo Perito e pelos assistentes
técnicos.
Essa objeção acabou convencendo o Juízo de primeiro grau, que declarou
improcedente o pedido indenizatório formulado pelas usinas.
No julgamento do apelo, o e. TRF da 1a Região acolheu os argumentos das
então apelantes e concluiu que a indenização dos prejuízos diretos era devida,
em conformidade com os critérios do laudo pericial.
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

Nestes precisos termos, o v. acórdão exequendo transitou em julgado, porque
não modificado pelos recursos especial e extraordinário manejados pela
União.
Como se vê, a questão da validade da perícia foi amplamente discutida e
definitivamente resolvida ainda no processo de conhecimento. Foi coberta,
portanto, pela autoridade da coisa julgada material (artigo 467 do CPC3).
Assim sendo, dizem os artigos 471, caput, 473 e 474 do CPC, aquela questão
não poderia mais ser decidida por nenhum juiz, tampouco discutida pelas
partes, já que todas as alegações e defesas reputam-se deduzidas e repelidas
depois do trânsito em julgado.
Apesar da clareza desse raciocínio, a União Federal, ao embargar a execução
promovida pelas recorrentes, alegou que o título judicial seria inexequível,
porque necessária prévia liquidação.
Esse argumento da União se resume numa só premissa: o laudo em que se
louvaram as exequentes para definir o quantum indenizatório seria
imprestável porque os documentos contábeis examinados pelo perito não
estavam nos autos, subtraindo-se a liquidez do título executivo judicial.
[...]
Com efeito, como já demonstrado à exaustão, o argumento da União de que a
perícia seria inválida para quantificar os prejuízos sofridos pelas autoras
porque desacompanhada dos documentos contábeis (LPD's) examinados pelo
, por conclusão lógica, no acórdão que
Perito já foi apreciado e rejeitado
decidiu o processo de conhecimento.
[...]
Noutras palavras: a União poderia defender a iliquidez do título sob qualquer
fundamento, mas não poderia fazê-lo com a tese velada de que a perícia do
processo de conhecimento é inválida porque desacompanhada dos
documentos contábeis (LPD'
já que esse tema foi definitivamente resolvido
s),
na apelação tirada da sentença da ação ordinária.
[...]

A Primeira Turma deste Superior Tribunal, por maioria, negou provimento
ao apelo especial sob o fundamento de que: (a) do acórdão recorrido extrai-se que, no
âmbito do título executivo judicial, houve determinação expressa de que se realizasse a
liquidação do julgado antes da execução; (b) na forma da jurisprudência firmada pela
Primeira Seção desta Corte, a compensação pecuniária devida pela
deverá ser
União
calculada levando-se em conta o efetivo prejuízo sofrido pela indústria sucroalcooleira, a
ser apurado, por seu turno, em perícia específica que levará em conta os reais custos de
produção; (c) a forma de apuração desse valor deve observar a determinação contida no
respectivo título executivo; (d) na hipótese em tela, o título executivo judicial determinou
expressamente que os valores devidos pela
são aqueles decorrentes do prejuízo
União
direto sofrido pelas ora embargadas, a serem apurados em prévia e necessária liquidação,
na qual deverão ser verificados os documentos contábeis não acostados aos autos da ação
de conhecimento; (e) em consequência, o
não está definitivamente
quantum debeatur
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

delineado na perícia realizada no processo de conhecimento, sendo necessária a
liquidação.
A propósito, confira-se (fls.
):
23/25

Ultrapassadas essas primeiras questões, outra controvérsia relevante que se
veicula no especial inconformismo está em definir se o acórdão exequendo
teria, ou não, determinado a prévia realização de liquidação de sentença, como
condicionante para a execução do título condenatório que reconheceu o dever
da União de indenizar as partes autoras, todas do ramo industrial
sucroalcooleiro, pelo prejuízo que experimentaram em suas operações
comerciais, no período reclamado, em virtude da diferença entre o preço fixado
pelo Governo Federal e o preço do custo de produção apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, consoante os padrões da Lei no 4.870/65.
Nesse particular aspecto, segundo afirma o voto condutor do acórdão recorrido
(fls.
), houve determinação expressa, no bojo do título judicial
1.097/1.098
exequendo, para que se realizasse a liquidação do julgado antes de sua
execução, motivo pelo qual desproveu a apelação das Usinas, mantendo na
íntegra a sentença que reconheceu a inépcia da inicial da execução por
ausência de liquidez do título judicial executivo.
Defendem as recorrentes, todavia, que o acórdão exequendo comportaria
execução direta, com a mera atualização dos valores apresentados na perícia
contábil, haja vista que: (I) o quantum debeatur já foi reconhecido no título
exequendo, que determinou a indenização segundo os parâmetros utilizados no
laudo pericial; (II) a indicação para que seja feita prévia liquidação
constituiria erro material, e não é capaz de fazer coisa julgada; e (III)
consubstanciaria violação à coisa julgada a juntada de novos documentos
contábeis para se discutir os valores apontados na perícia elaborada na
subjacente ação de conhecimento.
Convém, no entanto, ressaltar que esse ponto de vista autoral não guarda
identidade com a tese assinalada no repetitivo sobre o tema (a saber, o
relatora Ministra Eliana Calmon).
REsp 1.347.136/DF,
Em tal julgado,
cumpre relembrar, a Primeira Seção do STJ, no âmbito de uma ação de
conhecimento, assentou o dever de a União indenizar, fixando a tese de que a
compensação pecuniária levará em conta o efetivo prejuízo sofrido pela
indústria sucroacooleira, assim apurado em perícia específica que levará em
estima os reais custos de produção.
Em acréscimo, decidindo aclaratórios no mesmo repetitivo, o mesmo
Colegiado ressalvou que, "nos casos em que já há sentença transitada em
julgado, no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido
deve observar o respectivo título executivo" (EDcl no R Esp 1.347.136/DF,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
D Je
.
11/06/2014,
02/02/2015)
A hipótese trazida no especial ora examinado se ajusta à recomendação feita
pois a discussão sobre o valor da indenização está
nos referidos declaratórios,
inexoravelmente limitada à interpretação do título executivo já formado,
acarretando em que qualquer desatenção ao comando posto no título
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

condenatório (inclusive no que respeita à determinação de sua prévia
liquidação) implicaria em violação à coisa julgada formada na ação de
conhecimento.
Dito isso, mostra-se conveniente reproduzir trecho do acórdão exequendo que,
ao reconhecer o direito reclamado e estabelecer as premissas a serem
observadas para a apuração dos valores devidos às Usinas recorrentes, assim
se pronunciou (fls.
):
186/190

De consequência, entendo existentes danos experimentados pelas
autoras, danos esses decorrentes da atuação da UNIÃO, dado que esta
fixou os preços dos produtos discutidos abaixo de seus custos,
desprezando a apuração realizada pela Fundação Getúlio Vargas,
encomendada pelo próprio IAA para efeito de observância das diretrizes
estabelecidas pela Lei 4.870/65.
O verdadeiro 'quantum' desses danos ou prejuízos será, no entanto,
melhor alcançado quando da liquidação deste julgado, até porque, ás fls.
364, a UNIÃO, sob a forma de quesito complementar não respondido,
reclama da ausência de peças contábeis que seriam muito elucidativas.
Outrossim, a peça inaugural, às fls. 35, pede a apuração quando da
execução da sentença.
[...]
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao apelo. Reformo a sentença
a fim de determinar a indenização dos prejuízos diretos (diferença do
preço praticado para o preço apurado de acordo com os efetivos custos
de produção (fls. 34), durante o período pleiteado na inicial (fls. 35), a
partir de 05 de março de 1985 (data não alcançada pela prescrição
qüinqüenal) e fora dos períodos de congelamento de preços, de
conformidade com os critérios do laudo pericial de fls.
que são
210/337,
os mesmos da
no tocante aos períodos de congelamento,
lei 4.870/65;
incidirão os critérios da legislação então vigente; sobre o valor da
indenização recairão correção monetária e juros de mora, à taxa de 6%
(seis por cento) a. a., nos termos das Súmulas 43 e 54 do Col. S. T. J.,
tudo a ser apurado na liquidação deste julgado, quando serão novamente
verificados os documentos contábeis não acostados a estes autos.
Inverto os ônus da sucumbência.
(sem grifos no original)

Resta claro, em tal contexto, que o título exequendo que vem de se transcrever
expressamente previu que os valores devidos são aqueles decorrentes do
prejuízo direto sofrido pelas
(diferença entre o preço
autoras/recorridas
estabelecido pelo Governo Federal e aquele relativo aos efetivos custos de
produção apurados pela FGV), mas com o adendo de prévia e necessária
liquidação, "quando serão novamente verificados os documentos contábeis
não acostados a estes autos" Logo, não cabe, à vista da literalidade do
.
comando judicial assim emitido, cogitar-se de mero erro material, segundo o
que dispunha o
I, do
Da mesma sorte, em nada socorre às
art. 463,
CPC/73.
recorrentes o teor da invocada
cujo verbete consente com
Súmula 344/STJ,
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

eventual variação na forma de liquidação, e não com a sua dispensa, máxime
quando sua feitura, como ocorre no caso em análise, vem determinada de modo
expresso no subjacente título condenatório.
Assim sendo, percebe-se que o quantum debeatur não está definitivamente
fazendo-
delineado na perícia já ultimada na pretérita ação de conhecimento,
se imperativa a prévia liquidação do julgado, segundo as premissas
estabelecidas na decisão exequenda, como indispensável degrau para para a
regular e subsequente execução.
(Grifos nossos)

De se ver, portanto, que, ao negar provimento ao referido recurso especial,
a Primeira Turma expressamente afastou a tese de que "(III) consubstanciaria
violação à coisa julgada a juntada de novos documentos contábeis para se discutir os
(fl. 23).
"
valores apontados na perícia elaborada na subjacente ação de conhecimento
Logo, deve o acórdão reclamado ser
na parte em
parcialmente cassado
que determinou que a nova perícia deveria ater-se apenas aos documentos que, a despeito
de estarem ausentes do caderno processual da ação de conhecimento, teriam sido
examinados na perícia judicial realizada, diante de sua evidenciada antinomia com o
quanto decidido no julgamento do
.
REsp n. 1.361.527/DF

3. DA SUCUMBÊNCIA
Consoante disposto no Código de Processo Civil, "[a] sentença condenará
" (art. 85,
), sendo certo,
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
caput
ainda, que, "[c]oncorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem
" (art. 87,
).
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
caput
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do
do CPC, "[c]
art. 124
onsidera-se
litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação
".
jurídica entre ele e o adversário do assistido
Por sua vez, "na forma da jurisprudência do STJ, uma vez aperfeiçoada a
relação processual na reclamação, são cabíveis honorários sucumbenciais para as
Reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, EDcl na
Rcl
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
39.884/AL,
. No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na Rcl
Rel. Ministro
30/11/2022)
41.149/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
AgInt no
05/09/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 2.017.139/RJ,
" (
, Relatora Ministra Assusete
24/05/2023
AgInt nos EDcl na Rcl n. 45.065/PR
Magalhães, Primeira Seção, DJe de
.
21/12/2023)
Sobreleva pontuar, entretanto, que, sendo inconfundível o objeto da
subjacente liquidação de sentença e da presente reclamação, cujo caráter é
eminentemente processual e de simples resolução, conclui-se que a procedência desta
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

não enseja nenhuma condenação à parte interessada nem qualquer tipo de proveito
econômico imediato em favor da reclamante, motivo pelo qual os honorários
advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados segundo o critério da equidade.
Sobre o tema, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAUDE. RECLAMAÇÃO. IAC 14 DO STJ.
DESRESPEITO
AO
JULGADO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
RECONHECIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
ao
REsp 1.746.072/PR,
interpretar as regras do
do
pacificou o entendimento de que
art. 85
CPC/2015,
a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a uma ordem decrescente
de preferência, sendo o critério por equidade a última opção alternativa, que só
tem lugar quando se tratar de causa cujo valor seja inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. Em
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao
15/03/2022,
referendar a aludida orientação em sede de recurso representativo da
controvérsia (REsps

e
- Tema 1.076),
1.850.512/SP, 1.877.883/SP
1.906.623/SP
decidiu pela impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por
apreciação equitativa, ainda que o valor da causa, da condenação ou o
proveito econômico sejam elevados.
3. Na hipótese, os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 2.000,00
(dois mil reais), com base no critério da equidade, considerando a ausência de
condenação, a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pelo
ora agravante com a procedência da reclamação, em que se objetivou
somente compelir o Tribunal de origem a cumprir a decisão exarada por esta
Corte de Justiça no IAC 14 do STJ, a fim de se manter a competência do
Juízo estadual para o julgamento da demanda.
4. A parte agravante defende a aplicação da verba honorária nos termos do
§§ 2o e 3o, do
sob o valor atribuído à presente reclamação,
art. 85,
CPC/2015,
qual seja, R$ 424.608,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oito
reais), correspondente ao valor anual do tratamento home care pleiteado na
ação originária.
5. A utilização do valor da causa, como referência para o cálculo dos
honorários sucumbenciais, ofende os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, pois não se pode confundir o mérito da ação originária,
que versa sobre à dispensação de
não incluído nas
tratamento/medicamento
políticas públicas, que, certamente, envolve temas de maior complexidade e
dimensão, abrangendo tanto o direito material como o processual, com a
controvérsia analisada nesta reclamação, cujo caráter é eminentemente
processual e de simples resolução.
6. De notar também que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a
previsão contida no § 8o-A do
do CPC, incluída pela
art. 85
Lei n. 14.365/2022
- que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários
advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as
circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do
profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.
7. Em atenção ao disposto no
§§ 2o e 8o, do
à natureza da
art. 85,
CPC/2015,
presente ação, à ínfima complexidade da causa, à curta tramitação do feito e
ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte reclamante, que não
necessitaram empreender grandes esforços para finalizar a demanda de
forma satisfatória, impõe-se a manutenção da verba honorária no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), visto que arbitrada em critérios legalmente
permitidos, dentro da razoabilidade e em conformidade com a jurisprudência
desta Casa.
8. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC
Primeira Seção, DJe de
grifo nosso.)
26/6/2024,
Desse modo, em atenção ao disposto nos arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e
considerando-se a natureza da ação, a ínfima complexidade da causa, a curta tramitação
do feito e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte reclamante, que não
necessitaram empreender grandes esforços para finalizar a demanda de forma
satisfatória, impõe-se a fixação da verba honorária de sucumbência no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), a ser dividida em partes iguais por Usina Caeté S.A., Delta
,
Sucroenergia S.A. Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos
, e
Creditórios Não Padronizados e outro
JC 4870 Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados e outro.

4. DISPOSITIVO
,
a reclamação para
ANTE O EXPOSTO julgo procedente
cassar
o acórdão reclamado na parte em que o Tribunal de origem determinou
parcialmente
que a nova perícia deveria ater-se apenas aos documentos que, a despeito de estarem
ausentes do caderno processual da ação de conhecimento, teriam sido examinados na
perícia judicial realizada. Condeno solidariamente Usina Caeté S.A., Delta
,
Sucroenergia S.A. Canvas Distressed Fundo de Investimento em Direitos
, e
Creditórios Não Padronizados e outro
JC 4870 Fundo de Investimento em
a ressarcirem a
pelas custas e
Direitos Creditórios Não Padronizados e outro
União
despesas processuais por ela eventualmente adiantadas, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
o
Prejudicado
agravo interno de fls. 409/422.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:41
Código de Controle do Documento: 9447091c-0b6f-492d-bbcc-f26a91800b4a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0298503-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.675 / DF
Números Origem: 00081242520194013400 00166785219964013400 10258608320214010000
166785219964013400 81242520194013400
PAUTA: 05/03/2026
JULGADO: 05/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: UNIÃO
OUTRO NOME
: JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: USINA CAETE S A
ADVOGADOS
: CRISTINA PINHEIRO MACHADO DANTAS - AL005765
DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
INTERES.
: DELTA SUCROENERGIA S.A - ASSISTENTE
ADVOGADO
: EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES - DF075772
ADVOGADA
: LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
INTERES.
: SG 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
INTERES.
: SG 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS - ASSISTENTE
OUTRO NOME
: JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
ADVOGADO
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
ADVOGADOS
: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - DF036647
RAFAEL LIMA GONET BRANCO - DF082877
INTERES.
: QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
INTERES.
: QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS -
RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
INTERES.
: QG DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: GABRIELA GONÇALVES BARBOSA - DF057457
DANIEL CORREA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção no Domínio Econômico - Política de Preço Mínimo
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. FERNANDO FILGUEIRAS DE ARAUJO, pela parte
RECLAMANTE: UNIÃO.
C542605551380902188254@
2025/0298503-9 - Rcl 49675
Documento eletrônico VDA54730085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:58:24
Código de Controle do Documento: 168A6FF4-516A-4737-BDE8-134D0D1B1F16

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0298503-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.675 / DF
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, julgou procedente a Reclamação, para
cassar parcialmente o acórdão reclamado, e declarou prejudicado o agravo interno de fls.
409/422, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551380902188254@
2025/0298503-9 - Rcl 49675
Documento eletrônico VDA54730085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:58:24
Código de Controle do Documento: 168A6FF4-516A-4737-BDE8-134D0D1B1F16